Tribunal: TJDFT
Processo: 0723829-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO DEFENSIVA. MATÉRIA PRECLUSA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. “FEIRA DOS IMPORTADOS”. INADIMPLEMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. DESOCUPAÇÃO DO BOX E CONDENAÇÃO DO COOPERADO AO PAGAMENTO DA DÍVIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
I. Inovação defensiva no plano recursal encontra óbice nos artigos 336 e 1.013 do Código de Processo Civil.
II. De acordo com a inteligência dos artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito não acarreta cerceamento de defesa quando os pontos controvertidos da demanda são elucidados pela prova documental produzida pelas partes.
III. A autocomposição representa faculdade das partes que pode ser exercitada voluntariamente a qualquer momento, razão pela qual o desacolhimento do pedido de designação de audiência de conciliação não induz nenhum tipo de nulidade e, muito menos, cerceamento de defesa.
IV. Cabe ao cooperado comprovar o pagamento das contribuições cobradas pela cooperativa, nos termos dos artigos 319 do Código Civil e 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
V. Deve ser mantida a sentença que, ante o descumprimento da obrigação legal e estatutária de pagamento das contribuições, determina a devolução do box ocupado na “Feira dos Importados” e condena o cooperado ao pagamento do débito respectivo.
VI. Havendo sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser distribuídos na proporção do nível de decaimento de cada parte, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.
VII. Apelação conhecida em parte e provida parcialmente.